Tribunal: TJSP
Processo: 0005904-95.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Preliminar. Oferecimento do acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Penas bem fixadas. Regime semiaberto mantido. Recurso não provido.